Tribunal: TJSP
Processo: 1006020-10.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alexandre Batista Alves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
ção. Determinação não cumprida. Deserção verificada. Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1006020-10.2025.8.26.0100; Relator (a): Alexandre Batista Alves; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/04/2026; Data de Registro: 06/04/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Prestação de Serviços

Relator(a):

Alexandre Batista Alves

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

02/04/2026

Data de publicação:

06/04/2026

Ementa:

APELAÇÃO. Sentença de improcedência. Recolhimento do preparo insuficiente e intimação da apelante para complementação. Determinação não cumprida. Deserção verificada. Recurso não conhecido.